Tribunal: TJSP
Processo: 1004416-72.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004416-72.2020.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante FG
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, é apelado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
GLÓRIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004416-72.2020.8.26.0590 -Voto no 37.877
2
APELAÇÃO No 1004416-72.2020
APELANTE: FG Administração de Bens Ltda.
APELADO: Condomínio Edifício Glória
COMARCA: São Vicente 5a Vara Cível
Ação
cominatória
movida
por
condomínio
contra
administradora com pedido de tutela provisória antecedente
consistente na busca e apreensão de documentos contábeis.
Condomínio que tem o direito de reaver documentos próprios,
a qualquer momento. Sentença que, identificando a pretensão
cominatória, privilegiou o exame do mérito e reconheceu este
direito. Recurso desprovido.
VOTO n.° 37.877
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão
de documentos. O magistrado, Doutor Otávio Augusto Teixeira
Santos, determinou à Ré a restituição dos documentos
pertencentes ao Autor em 72 horas, sob pena de busca e
apreensão. Imputou à Ré as verbas de sucumbência com
honorários advocatícios fixados em R$600,00.
Apela a Ré alegando que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004416-72.2020.8.26.0590 -Voto no 37.877
3
recebimento da ação como antecipatória de provas, além de ser
extra petita, prejudicou seu direito de defesa. Diz que não deve
exibir os documentos, porque o contrato de administração está
vigente e não pode ser rescindido por decisão exclusiva da
síndica.
Recurso tempestivo, preparado e
respondido.
É o relatório.
Em face da retenção indevida de
documentos, o Condomínio Edifício Glória ajuizou ação contra a
FG Administração de Bens Ltda., requerendo a imediata busca e
apreensão dos documentos.
O
magistrado,
por
entender
incabível a medida cautelar satisfativa a partir do novo CPC,
recebeu a ação como produção antecipada de provas. No
entanto, a ação antecipatória, consoante os incisos do art. 381, do
CPC, só deve ser admitida quando: “I - haja fundado receio de
que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação
de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser
produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou
outro meio adequado de solução de conflito; III - o prévio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004416-72.2020.8.26.0590 -Voto no 37.877
4
conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento
de ação.”
Assim,
porque
ausente
os
pressupostos legais, imperativo reconhecer que a produção
antecipada de prova era inadequada para solução do conflito.
Entretanto, o juiz prolator da
sentença identificou a pretensão cominatória, não antecedente,
nem preparatória, mas definitiva e dirigida a reaver seus
documentos contábeis.
Para exame da pretensão do Autor,
pouco importava considerar a rescisão do contrato de prestação
de serviços, antes suficiente reconhecer que a síndica, porque
representante do condomínio podia exigir os documentos, ainda
esta exigência fosse tomada como denúncia do contrato. A
qualidade de representante do Autor era suficiente para assegurar-
lhe a prerrogativa de exigir que os documentos lhe fossem
devolvidos, como reconheceu a sentença.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso, majorando-se os honorários advocatícios
para R$1.000,00, nos termos do art. 85, §11o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004416-72.2020.8.26.0590 -Voto no 37.877
5
Pedro Baccarat
Relator